Tribunal: TJBA
Processo: 8014672-73.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014672-73.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NEUSA SANTANA DE ALMEIDA SILVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que a repetição do indébito ocorresse na forma simples, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade de encargos em contrato bancário, limitou os juros remuneratórios à média de mercado, afastou a mora do consumidor e impôs obrigação de fazer consistente na readequação do saldo devedor, sendo suscitadas nulidade da decisão monocrática, impugnação à gratuidade de justiça e defesa da legalidade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o art. 932 do CPC e o princípio do duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado são abusivos; (iv) verificar se o afastamento da mora configura julgamento extra petita; (v) aferir a legalidade da repetição do indébito na forma simples e da obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada, e eventual alegação de nulidade resta superada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário, sendo irrelevante, por si só, a constituição de advogado particular.

5. A taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado apurada pelo BACEN evidencia abusividade, autorizando a revisão contratual para adequação ao parâmetro médio.

6. A Resolução nº 4.549 do BACEN exige que o parcelamento do crédito rotativo ocorra em condições mais vantajosas ao consumidor, o que não se verifica quando a taxa aplicada supera a média de mercado.

7. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual afasta a mora do devedor como consequência jurídica, não caracterizando julgamento extra petita.

8. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês na ausência de pactuação válida e transparente em sentido diverso.

9. A obrigação de fazer consistente na readequação do débito é medida possível e inerente à revisão do contrato.

10. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

11. A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção integral da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º, 932, 1.021, § 4º; CDC, art. 51, § 1º; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, EAREsp 600.663/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
interposto no bojo da
Apelação Cível nº 8014672-73.2024.8.05.0274
, em que figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como Agravada,
NEUSA SANTANA DE ALMEIDA SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora